Tribunal: STF
Processo: HC 53779
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
A PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA, DE QUE TRATA A SÚMULA 146,
RETROAGE, TANTO AO PERIODO REGRESSIVAMENTE CONTADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA AO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUANDO AQUELE
COMPREENDIDO ENTRE ESTE E O FATO CRIMINOSO. RESTABELECIMENTO DA
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, ANTERIOR A 1972, QUE DAVA
INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA A REFERIDA SÚMULA E DELA EXTRAIA TODAS AS
CONSEQUENCIAS LOGICAS. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.